Tribunal: TJMT
Processo: 1008352-49.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1008352-49.2020.8.11.0000 – PROCESSO DE ORIGEM 2241-54.2020.811.0004 - COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE GENERAL CARNEIRO
AGRAVADO: CADTEC3D - TREINAMENTOS - PROJETOS - OBRAS - ME.
Vistos etc.
Conforme relatado no despacho anterior, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE GENERAL CARNEIRO em face de decisão proferida nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Rescisão Unilateral de Contrato Administrativo n. 2241-54.2020.811.0004 (cód. 328755), movida por CADTEC3D - Treinamentos – Projetos - Obras - ME, que concedeu a antecipação de tutela para suspender o ato de rescisão do contrato objeto da ação.
Alega que o Agravado participou de Tomada de Preços junto à Municipalidade, saindo vitoriosa. Todavia, em decorrência de atrasos injustificados e subcontratação total do serviço sem autorização da Agravante, houve a rescisão contratual.
Aponta que a decisão agravada concedeu a tutela em prol da Agravada sem o recolhimento das custas processuais ou sua manifestação prévia, determinando seu retorno.
Alude que, em cumprimento à decisão, notificou a empresa por três vezes para retomada da obra, não tendo sido atendida, estando esta paralisada e extremamente atrasada.
Destaca que a obra em comento é a estruturação e ampliação do único CREAS do Município, cujas demandas são imprescindíveis, especialmente em decorrência da pandemia do COVID-19 vivenciada.
Ressalta a ilegalidade da subcontratação total sem autorização do ente público (art. 72 e 78 da Lei 8666/93), além de cláusula contratual expressa (item 10.31, Cláusula Décima).
Afirma, ainda, que os atrasos no prazo de execução da obra não são atribuíveis ao Executivo que, mesmo tendo concedido mais sessenta dias de aditamento, apenas 19,38% da obra foi concluída, que teve início em 13.04.2019, o que também corrobora a rescisão do contrato (art. 77 da Lei no 8.666/93).
Ressalta o abandono da obra, mesmo após a concessão da liminar.
Vindica a concessão do efeito suspensivo, posto que o CREAS é utilizado para o cadastramento e controle dos programas sociais como o Bolsa Família, Terceira Idade, etc., que estão paralisados em razão da reforma, sendo o ponto de apoio de pessoas carentes, especialmente diante da pandemia do COVID-19.
Alega, ainda, a inexistência de prejuízo à Agravada, conquanto as obras são pagas mediante medição, requerendo que seja sustada a liminar que obstou a rescisão do contrato com a Agravada e convocou a segunda colocada no certame licitatório.
Após a distribuição do RAI, o Agravante apresentou nova petição, onde aponta prova de fatos incidentes posteriores a proposição da ação, consistente na interposição de Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial do Subcontratado, onde o Município Agravado foi notificado (id. 39639987).
Posterguei a análise da liminar para após a vinda das informações e contrarrazões.
O MM. Juiz prestou as informações aduzindo que “constatou evidências da probabilidade do direito vindicado e o perigo de dano, ou seu risco, se houver demora na análise do pedido, mormente quanto às consequências previstas na Lei no. 8.666/93 no caso de rescisão unilateral, motivo este que levou ao deferimento da liminar pleiteada”. (sic Id 40372491)
Pontuou, ainda, que manteve a decisão recorrida.
O Agravado, por sua vez, apresentou contrarrazões, destacando que o alegado atraso na obra deve ser atribuído ao próprio Município de General Carneiro, ora Agravante, que por diversas vezes procrastinou o início da obra por deliberação própria, como o atraso no envio de documentos à Caixa Econômica Federal, via Sistema SICONV.
Acrescenta, ainda, sobre a subcontratação, que esse nunca foi o motivo do ato de rescisão, ao contrário, “o Termo de Rescisão (anexo) é claro dizendo que a rescisão teria se dado por especificações no projeto e prazos de conclusão da obra.” (sic Id 40809522)
Ressalta que o Município sempre acompanhou de perto a execução do contrato, e sabia de todos os atos praticados pela Agravada, e que o Sr. Luiz tem contrato de prestação de serviço com a Recorrida, o que não é irregular, e nem torna a subcontratação ilegal.
Registra que o contrato previa a possibilidade de subcontratação e pugna pelo desprovimento do recurso.
É o relato necessário.
Decido.
De plano, vislumbro a presença dos requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento interposto.
Passo ao exame do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo.
O Juízo a quo, deferiu parcialmente o pedido de tutela antecipada, sobre os pedidos negados, assim fundamentou:
“(...)
Em razão do evidente perigo de dano, será analisada a tutela de urgência vindicada, sem prejuízo de, se não recolhida as custas no prazo de 15 (quinze) dias, ser revogada e cancelada a distribuição da ação.
Quanto à concessão de tutela provisória de urgência, pela cognição sumária do juízo, está evidenciada a probabilidade do direito do demandante e a urgência da medida.
Em razão de a rescisão unilateral do contrato ter se dado por motivo de paralisação da obra sem justa causa e prévia comunicação à Administração, a probabilidade do direito está evidenciada, pois constam dos autos documentos, mormente contranotificações, que a demandante apresentou justificativas razoáveis e comunicou a Administração a respeito do atraso na conclusão do objeto do contrato, tendo, inclusive, pedido aditivo do contrato.
Ademais, em breve leitura da documentação, denota-se, aparentemente, que a Administração Pública contribuiu para as paralisações da obra, motivo este que levou o demandante arcar com a penalidade máxima contratual, que é a rescisão unilateral.
No que tange à urgência, outro requisito necessário para a concessão da tutela provisória, da mesma forma está evidenciado, uma vez que se tem a coisa pública como objeto da lide, de modo que a espera do pronunciamento judicial acerca do mérito poderá acarretar danos ao erário e, também, à pessoa contratada, notadamente quando a rescisão acarreta consequências como a assunção do objeto do contrato, execução de eventual garantia contratual e retenção dos créditos decorrentes do contrato.
Portanto, em observância ao disposto nos artigos 300 e seguintes do Código de Processo Civil, em razão da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano, defiro a tutela provisória vindicada, de modo que suspendo o ato de rescisão do contrato objeto da ação. Por lógica, a execução do contrato é restabelecida em sua integralidade, com todos as obrigações e direitos da contratada e contratante.”
Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, é facultado ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em sede de antecipação de tutela, total, ou parcialmente a pretensão, comunicando ao juiz a sua decisão, verbis:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.”
Contudo, para que se possa conceder o pedido liminar, é necessário verificar a presença concomitante dos requisitos necessários ao deferimento de qualquer medida liminar, quais sejam, o perigo de ocorrer dano irreparável, ou de difícil reparação e a relevância da fundamentação do direito invocado.
Da análise dos autos, em cognição inicial, própria do estágio em que se encontra o feito, observa-se que não restaram demonstrados os requisitos autorizadores da medida pleiteada, sendo certo que, não vislumbro qualquer elemento capaz de infirmar a decisão recorrida, em especial porque como bem ressaltado pelo Julgador singular, em princípio, não há como excluir a responsabilidade da Recorrente no atraso da obra.
Ademais, com relação à subcontratação, da leitura do termo de rescisão, verifica-se que está não foi utilizada como fundamento do ato questionado na Ação de base.
Assim, nessa fase de cognição sumária, não me convenço da necessidade de se afastar a decisão recorrida antes do julgamento do mérito recursal pela Turma Julgadora.
Com essas considerações, sem prejuízo de uma análise mais acurada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso, INDEFIRO o almejado EFEITO SUSPENSIVO.
Determino, ainda, a retificação do nome do agravado, observando-se a identificação na peça recursal inaugural.
Intimem-se.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora